Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SINISTRO DE TRÂNSITO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS APTAS A FORMAR CONVENCIMENTO DO JUIZ. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS REALIZADA SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais. Em suas razões, a recorrente sustenta que não há nos autos prova válida, e que o julgamento foi baseado exclusivamente em declarações produzidas sem o devido contraditório, o compromisso das testemunhas, e a presença da parte contrária. Desta maneira, pede o provimento do recurso para anular a sentença, uma vez que não houve observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID. 58355062 e 58355064). Contrarrazões apresentadas (ID. 58355068).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Trata-se de sinistro de trânsito, na Avenida Contorno do Guará, próximo ao Polo de Modas, envolvendo o carro VW GOL, placa SEA2E20, dirigido pelo autor, ora recorrido, e o caminhão FORD CARGO, com placa JIC-5107, registrado em nome da empresa recorrente, operado por Divino. Narrou o autor, em sua inicial, que estava conduzindo o VW GOL pela via preferencial quando foi colidido pelo caminhão da empresa ré, que cruzava a avenida para entrar no Polo de Modas. Além disso, declarou que o veículo que dirigia era alugado e que foi obrigado a pagar a quantia estipulada no contrato para tais situações, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por sua vez, a empresa ré apresentou contestação, na qual defendeu a improcedência do pedido autoral, sob fundamento de que o dano não foi causado pelo motorista da empresa, e, sim, pelo requerente, que não observou a distância segura do caminhão, nem observou os cuidados necessários para o tráfego.
5. No caso, a decisão (ID. 58355023) oportunizou as partes a apresentação de suas declarações e indicação de até três testemunhas ou informantes. O autor apresentou réplica e declarações por escrito das testemunhas (ID’s 58355026, 58355027 e 58355028). Em seguida, a empresa ré peticionou sobre as declarações fornecidas pelo autor, solicitando a marcação de audiência para ouvir as testemunhas. Posteriormente, o autor pediu o julgamento do caso e a recorrente teve outra oportunidade para apresentar suas declarações e formular perguntas às testemunhas indicadas pelo autor, ocasião em que apresentou a manifestação (ID 58355038) e as declarações de motorista que conduzia o veículo na situação discutida no processo.
6. Desse modo, constata-se que ambas as partes tiveram a oportunidade de apresentar seus relatos. Assim, não se sustenta alegação de que o julgamento foi baseado exclusivamente em declarações produzidas sem o devido contraditório, sem compromisso das testemunhas, e sem a presença da parte contrária, tendo em vista que foram juntados vídeos, fotos e relatos escritos das testemunhas, do informante e do motorista do caminhão. Dito isso, conclui-se que houve observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois as duas partes puderam trazer aos autos seus relatos, que embora não tenha sido colhido em audiência, não perdem sua natureza probatória.
7. Vale ressaltar que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de designação de audiência, porquanto o juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade.
8. Na hipótese, a empresa ré incluiu o depoimento do motorista do caminhão, que descreveu sua versão dos acontecimentos da seguinte maneira: "Eu estava trafegando pelas duas faixas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, e pretendia fazer um retorno para almoçar no restaurante. Ao tentar atravessar para o outro lado, passei pela primeira faixa e me preparei para atravessar a segunda. Parei o caminhão e pedi para o Thiago, meu colega, também parar. Então, eles pararam. Sete carros pararam. O motorista que colidiu comigo estava atrás. Enquanto todos estavam parados, manobrei o caminhão para fora da pista. Fiquei parado e ele, de repente, avançou com agressividade por trás e bateu no pneu, danificando a parte inferior do seu carro." - ID 58355039.
9. Assim, a própria dinâmica dos acontecimentos descrita pelo motorista da parte recorrente permite apurar a sua responsabilidade pela colisão, visto que afirmou ter cruzado as duas faixas para acessar o retorno colidindo com o carro do autor, que estava na faixa preferencial. Apesar da alegação do recorrente de que o motorista do caminhão sinalizou com a seta sua intenção de virar na via, o fato é que cabia ao motorista do caminhão aguardar que os outros veículos parassem ou dessem a preferência, para acessar a faixa do retorno com segurança.
10. Desse modo, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a manobra do motorista do caminhão, o que impõe à recorrente a obrigação de indenizar os danos causados ao recorrido, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o contrato estabelecido entre o autor e a empresa locadora do veículo (ID 58354974).
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95